Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-74.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MÚTUOS. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL CONSOLIDADO EM PARTE DOS CONTRATOS FIRMADOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MINORAÇÃO.
1. Em que pese possa o Banco deduzir do saldo credor eventual débito de seu correntista quando previamente pactuado, tal conduta não se mostra devida quando se trata de débito prescrito e com o qual o correntista não anuiu.
2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085).
3. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística, observando as peculiaridades e circunstâncias de cada processo, entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.
4. O empréstimo para desconto em conta corrente deve ser limitado quando a devedora não puder manter a própria subsistência com o que lhe sobra, comprometendo o mínimo existencial, o que autoriza a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, a assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana.
5. Diante do reconhecimento do abuso de direito do banco apelante que reteve a integralidade do salário da apelada para o pagamento de débito proveniente de empréstimos, vários dos quais prescritos, comprometendo o mínimo existencial, resta configurada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais. Precedentes deste e. TJDFT.
6. No que concerne ao quantum da reparação, esse deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
7. Apelo parcialmente provido.